Tribunal: TJSP
Processo: 2273990-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Alegação de nulidade da citação - Inocorrência - Citação enviada e recebida no endereço em que está estabelecida a empresa, por pessoa que não fez qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto - Aplicabilidade da teoria da aparência - Precedentes - Decisão

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Alegação de nulidade da citação - Inocorrência - Citação enviada e recebida no endereço em que está estabelecida a empresa, por pessoa que não fez qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto - Aplicabilidade da teoria da aparência - Precedentes - Decisão mantida.

Recurso não provido.